Tribunal: TJSP
Processo: 1002654-84.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Responsabilidade Civil. Danos materiais e morais. Serviço de Delivery. Má prestação de serviço. Cobrança indevida praticada pelo entregador que trabalha em nome da empresa de e-commerce. Cobrança de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em marmita de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos), através de máquina de cartão de débito. Sentença de primeiro grau que julgou

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Responsabilidade Civil. Danos materiais e morais. Serviço de Delivery. Má prestação de serviço. Cobrança indevida praticada pelo entregador que trabalha em nome da empresa de e-commerce. Cobrança de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em marmita de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos), através de máquina de cartão de débito. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o feito concedendo o dano material, consistente na repetição do indébito e os danos morais pleiteados. Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Serviço de venda de alimentos de forma on-line que integra a cadeia de consumo, devendo responder de forma solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, podendo buscar a via regressiva contra o causador do dano. Reclamação formulada junto ao PROCON que resultou em acordo, comprometendo-se a empresa Ré a ressarcir a Autora, mediante a entrega de Boletim de ocorrência. Ação proposta, sob o fundamento que a empresa Ré descumpriu o acordo não promovendo a reparação material. Recurso de Apelação interposto, fazendo referência a comprovante de transferência bancária juntado em sede de embargos de declaração, dando conta que, antes da propositura da presente ação, a empresa Ré havia cumprido o acordo. Reparação material que deve ser afastada em nome do princípio da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento ilícito, diante do silêncio da Autora. Dever das partes de agirem no curso do processo segundo os ditames da boa-fé e cooperação processual. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados, mas que devem ser minorados para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão das peculiaridades da causa, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença reformada. Sucumbência mantida, em razão da súmula 326 do STJ. Honorários arbitrados por equidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.